Tribunal: TJES
Processo: 5000346-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fatos Jurídicos
Data de julgamento: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-95.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAQUIM MOREIRA GOMES

AGRAVADO: LASPRO CONSULTORES LTDA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA. AGUARDAR PUBLICAÇÃO DO QUADRO DE CREDORES PARA FINS DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

“Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, que envolvem
quantia ilíquida cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento
,
deve a ação de conhecimento prosseguir
perante o juízo na qual foi proposta,
após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores
da empresa em recuperação judicial,
nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49 da Lei 11.101/2005
. Precedentes.”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.859.584/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021).

II.
Na hipótese, não há falar-se em “
aguardar a publicação do quadro de credores para que então possa se manifestar acerca dos valores ali determinados e proceder em sua respectiva habilitação”
, na medida em que o comando judicial impõe óbice ao Recorrente quanto à apuração, em fase de Liquidação de Sentença, do
quantum debeatur
, cujo procedimento deve ocorrer em momento prévio à sua eventual inclusão no quadro de credores.

III.
Consta da exordial a alegação de que
“o Exequente, bem como todos os investidores/divulgadores fora surpreendido pelo bloqueio do banco de dados da empresa Executada e ficou impossibilitado de extrair do site da empresa quaisquer documentos probantes da sua relação jurídica com a Executada, quais sejam, os seus dados cadastrais constando o seu CPF, a informação probante do investimento realizado no kit de telefones Voip e ainda, a movimentação ocorrida no ambiente virtual onde eram lançadas as bonificações pagas pelos anúncios postados, qual seja, o BACK OFFICE”
.

IV.
Por ocasião do ajuizamento da demanda, não fora trazido aos autos elementos mínimos capazes de aferir a existência de relação jurídica entre as partes, cabendo ao Magistrado de Primeiro Grau, nessas situações, avaliar sobre a determinação de inversão do ônus probatório, ou mesmo conferir prazo para que o Autor/Recorrente apresente documentos mínimos necessários ao prosseguimento do feito. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.

V.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, reformando a Decisão recorrida, para fins de determinar o prosseguimento da tramitação da Liquidação de Sentença
,
cabendo ao Magistrado de Primeiro Grau
,
avaliar sobre a determinação de inversão do ônus probatório
ou mesmo conferir prazo para que o Autor/Recorrente apresente documentos mínimos necessários ao prosseguimento do feito
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

JOAQUIM MOREIRA GOMES
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(
Id. 10152108 - processo referência
) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA-ES
nos autos da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
proposta em desfavor da
YMPACTUS COMERCIAL S/A
, cujo
decisum
determinou a intimação do Autor
“
para aguardar a publicação do quadro de credores para que então possa se manifestar acerca dos valores ali determinados e proceder em sua respectiva habilitação”
,
“tendo em vista as r. decisões proferidas nos autos do proc. n. 0021350-12.2019.8.08.0024 de 09 de setembro de 2019 e aquela proferida em 05 de junho de 2020, em trâmite perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória”
.

Em suas razões recursais, pleiteia a Recorrente, de início, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, deixando, portanto, de recolher o preparo recursal.

No mérito, sustenta, em linhas gerais, que: (
I
)
“O juízo de piso na decisão de 03/11/2021 determinou que o Agravante fosse intimado para aguardar a publicação do quadro de credores a fim de que pudesse se manifestar acerca dos valores ali determinados e proceder à sua respectiva habilitação”
; (
II
)
“a decisão do juízo a quo colide com o próprio dispositivo da Lei 11.101/05 ao negar tacitamente o prosseguimento da ação de Liquidação de Sentença até sentença final, que declare o crédito do Agravante, a fim de que possa habilitar-se junto a Administradora Judicial nomeada para o seu crédito junto à massa falida”
; (
III
)
“o Agravante não possui o documento probante de investimento no produto adquirido, haja vista que o ambiente virtual fora bloqueado por ordem emanada da 2ª VARA CÍVEL DE RIO BRANCO no Acre, e tal comprovante do investimento realizado se encontra no ambiente virtual, o qual somente poderá ser acessado pela Agravada, a Administradora Judicial LASPRO – CONSULTORES LTDA”
;

(
IV
)
“não dispondo do documento que comprove o valor investido no Kit de telefones Voip AdCentral Family, o Agravante não poderá habilitar-se para o crédito junto à Agravada”
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso,
“reformando a decisão proferida pelo juízo a quo, devendo o pleito de Liquidação de Sentença ter o seu regular prosseguimento até a constituição efetiva do crédito do Agravante por meio de sentença, a fim de que possa, por conseguinte, habilitar-se junto à Administradora Judicial, ora Agravada, nomeada pelo juízo falimentar”
.

A propósito do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, esta Relatoria proferiu Despacho (Id. 4352598) determinando a intimação do Recorrente para comprovar a alegada condição de hipossuficiência financeira.

Em atenção ao comando judicial, o Recorrente atravessou aos autos o petitório Id. 4429245, procedendo à juntada de comprovante de rendimento líquido mensal no valor de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o qual, a meu sentir, se afigura suficiente para demonstrar a situação de precariedade econômica hipossuficiência.

Por conseguinte,

defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita em grau recursal.

Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao enfrentamento do mérito recursal, nos termos a seguir delineados.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o Recorrente ajuizou Liquidação de Sentença Coletiva, referente à Sentença lavrada no bojo da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Acre, a qual declarou como nulos todos os contratos firmados pela Recorrida, devendo essa restituir todos os valores pagos por seus clientes, a fim de retornarem ao
status quo ante.

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu
Despacho
(Id. 10152108 - processo referência) determinando a intimação do Autor
“para aguardar a publicação do quadro de credores para que então possa se manifestar acerca dos valores ali determinados e proceder em sua respectiva habilitação”
,
“tendo em vista as r. decisões proferidas nos autos do proc. n. 0021350-12.2019.8.08.0024 de 09 de setembro de 2019 e aquela proferida em 05 de junho de 2020, em trâmite perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória”
.

Registra-se, neste aspecto, que muito embora o Magistrado de Primeiro Grau tenha intitulado o Ato Processual atacado como mero “Despacho”, é inegável o seu conteúdo Decisório, na medida em que determina, ainda que de forma não expressa, a suspensão da tramitação do processo de Liquidação de Sentença ajuizado pelo ora Recorrente, justificando, assim, a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o Recorrente busca justificar a indispensabilidade de se promover a prévia liquidação de Sentença, sobretudo porque “
não dispondo do documento que comprove o valor investido no Kit de telefones Voip AdCentral Family, o Agravante não poderá habilitar-se para o crédito junto à Agravada”
.

Com efeito, não se pode perder de vista que
“
A sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida
, por isso, seu cumprimento
demanda prévia liquidação
, a qual deve se dar nos termos do inc. II do art. 509 do Código de Processo Civil.”
(
TJES
, Classe: Apelação, 035160018574, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018).

Desta forma, afigura-se induvidoso que a habilitação do Recorrente no quadro de credores, tal como proposto na Decisão recorrida, demandaria prévio processo de liquidação relacionado ao valor perseguido.

Nesse contexto,
“segundo o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, em demandas como a presente, que envolvem
quantia ilíquida cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento
,
deve a ação de conhecimento prosseguir
perante o juízo na qual foi proposta,
após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores
da empresa em recuperação judicial,
nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49 da Lei 11.101/2005
. Precedentes.”
(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.859.584/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021).

A propósito, não é outra a orientação da jurisprudência Pátria, a teor dos seguintes precedentes firmados em casos similares,
in verbis:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA DA REQUERIDA POR OUTRO JUÍZO ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA COM ORDEM DE SUJEIÇÃO DO CRÉDITO DO AUTOR AO JUÍZO UNIVERSAL – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO ANTE A NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO – ACOLHIMENTO – TEMA 482 DO STJ – CRÉDITO A SER LIQUIDADO NO JUÍZO ORIGINÁRIO ANTES DA SUA HABILITAÇÃO NO FEITO CONCORRENCIAL - ART. 6º, § 1º, DA LEI N. 11.101/05 ( LRF)– NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR DA MASSA FALIDA PARA PARTICIPAR DA FASE LIQUIDATÓRIA – SENTENÇA DECLARADA NULA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Consoante a tese paradigma que deu origem ao Tema 482 do STJ, julgado em recursos repetitivos, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de “quantia certa ou já fixada em liquidação” (art. 475-J do CPC/15), porquanto, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica”, apenas “fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados” (art. 95 do CDC),
sendo, pois, indispensável
,
antes do cumprimento individual da sentença coletiva, ou da habilitação do crédito
no juízo universal que decretou a falência da devedora,
proceder-se a prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.
Afinal, segundo
o § 1º do art. 6º da Lei n. 11.0101/2005, o procedimento de liquidação de sentença coletiva deve continuar tramitando
no juízo onde foi proposta ou distribuída normalmente, segundo as regras gerais de competência,
até que apurado definitivamente o quantum exequendo a ser habilitado no juízo universal
que decretou a falência da devedora. No entanto, se a citação se deu após a decretação da falência da requerida, indispensável intimação do administrador da massa falida para representá-la na fase de liquidação definitiva do crédito individual, de modo evitar futura suscitação de nulidade, à luz do que dispõe o parágrafo único do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.-

(
TJMT
; 10012459320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEXFREE. SENTENÇA GENÉRICA E ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DO CREDOR.

1.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de liquidação de sentença e determinou o arquivamento dos autos.

2.
Funda-se a demanda liquidatória em título judicial coletivo, oriundo de Ação Civil Pública que declarou nulos todos os contratos firmados entre os divulgadores da rede Telexfree e a ré, Ympactus Comercial, em razão da ilicitude de seus objetos (pirâmide financeira), determinando, ainda, o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que se achavam antes dos acordos celebrados.

3.
Tratando-se de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

4.
Ainda que a sentença proferida nos autos da ação coletiva tenha determinado a dissolução e posterior liquidação da pessoa jurídica (in casu, Ympactus Comercial), tal comando não impede a liquidação da sentença coletiva por credores individuais no foro de seus domicílios - sob pena de empecilho à efetivação dos direitos albergados pela referida ação.

5.

Evidenciado no próprio titulo a necessidade de se liquidar a sentença proferida na ação coletiva a fim de se apurar o valor devido para posterior habilitação do crédito e efetivo recebimento do montante pleiteado
, escorreita a instauração da demanda liquidatória individual.

6.
Recurso conhecido e provido.

(
TJDF
; 07138066520188070000 DF 0713806-65.2018.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/02/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

Em sendo assim,
concessa maxima venia
ao respeitável entendimento firmado pelo Magistrado de 1º Grau,
não há falar-se em “
aguardar a publicação do quadro de credores para que então possa se manifestar acerca dos valores ali determinados e proceder em sua respectiva habilitação”
, na medida em que o comando judicial impõe óbice ao Recorrente quanto à apuração, em fase de Liquidação de Sentença, para fins de apuração do
quantum debeatur
, cujo procedimento deve ocorrer em momento prévio à sua eventual inclusão no quadro de credores.

De outra banda, importa destacar que
consta da exordial a alegação de que
“
o Exequente
, bem como todos os investidores/divulgadores fora surpreendido pelo bloqueio do banco de dados da empresa Executada e
ficou impossibilitado de extrair do site da empresa quaisquer documentos probantes da sua relação jurídica com a Executada
, quais sejam, os seus dados cadastrais constando o seu CPF, a informação probante do investimento realizado no kit de telefones Voip e ainda, a movimentação ocorrida no ambiente virtual onde eram lançadas as bonificações pagas pelos anúncios postados, qual seja, o BACK OFFICE”
.

Neste particular, verifica-se que, de fato,
por ocasião do

ajuizamento da demanda,

não fora trazido aos autos elementos mínimos capazes de aferir a existência de relação jurídica entre as partes
,
cabendo ao Magistrado de Primeiro Grau
, nessas situações,
avaliar sobre a determinação de inversão do ônus probatório
,
ou mesmo conferir prazo para que o Autor/Recorrente apresente documentos mínimos necessários ao prosseguimento do feito
.

Não é outro o entendimento da
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA – OPORTUNIZADA A JUNTADA DE PROVAS – DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ E DO TJES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.

1
– De acordo com a jurisprudência do e. STJ, "[...]a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).[...]” (AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019)

2
–
No caso dos autos inexiste comprovação da relação jurídica supostamente realizada entre as partes,
sendo certo que a magistrada singular determinou a intimação da parte para que juntasse elementos mínimos suficientes a demonstrar a probabilidade de seu pretenso direito
, sobrevindo apenas uma petição pela qual a postulante renovou os argumentos consignados na peça de ingresso e novamente não apresentou nenhum vestígio acerca de suas alegações.

3
– Tendo em vista o estágio do processo em que a apelada informa a impossibilidade da produção da prova solicitada e o apelante não fornece elementos mínimos, ou até mesmo a descrição dos investimentos realizados, correta a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

4
– Apelação conhecida, mas não provida. Vitória, 28 de novembro de 2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006167-60.2018.8.08.0048, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. TELEXFREE. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. INÉRCIA DA APELADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE DECORRE DA REVELIA E DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL (ART. 400, I, DO CPC). RECURSO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1.

Se este egrégio Tribunal reconheceu que o Apelante não tinha condições de produzir essa prova mínima, inverteu o ônus da sucumbência e determinou que a Apelada fosse intimada a fazê-lo, sua inércia leva à decretação de revelia e a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial.

2.
A presunção de veracidade das alegações fáticas narradas na petição inicial não decorre apenas do fato de a Apelada não ter contestado a ação (art. 344, do CPC), mas, principalmente, por não ter cumprido a determinação judicial de exibição de documento, a teor do disposto no art. 400, I, do Código de Processo Civil.

3.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
; APELAÇÃO CÍVEL: 0005944-73.2017.8.08.0006, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Isto posto, conheço e confiro provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando a Decisão recorrida, para fins de determinar o prosseguimento da tramitação da Liquidação de Sentença
,
cabendo ao Magistrado de Primeiro Grau
,
avaliar sobre a determinação de inversão do ônus probatório
ou mesmo conferir prazo para que o Autor/Recorrente apresente documentos mínimos necessários ao prosseguimento do feito,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)